Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-42.2020.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001488-42.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIANO DE LIMA DA ROSA - CPF: 016.383.061-41 (APELADO), VANDERLEI DA SILVA RIBEIRO - CPF: 632.098.611-53 (VÍTIMA), DIVINA CARLOS DE SOUSA - CPF: 263.028.371-20 (ASSISTENTE), JULIANO DE LIMA DA ROSA - CPF: 016.383.061-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Autoria e materialidade comprovadas. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Ausência de exame pericial e de justificativa para sua não realização. Afastamento mantido. Pena de multa. Redução para observância da proporcionalidade. Regime não estabelecido na sentença. Pena inferior a quatro anos e ausência de circunstâncias judiciais negativas. Recurso defensivo conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que o condenou o apelante/apelado por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituídas por uma restritiva de direitos, visando a absolvição, a redução da pena de multa, a substituição
da prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade [defensivo] e o reconhecimento da qualificadora [ministerial].

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) provas insuficientes para condenação; 2) reconhecimento da qualificadora; 3) cabimento do regime aberto; 4) desproporcionalidade da fixação da pena de multa; 5) impossibilidade de pagamento da pena restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento de pessoa,
“presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, [...] quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

As declarações coerentes das vítimas, nas duas fases de persecução penal, o reconhecimento de pessoa, confirmado em sede judicial, e a apreensão do de objetos furtados em posse do apelante, somados, afiguram-se idôneos para comprovar a autoria do fruto.

Não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou outros documentos/provas que indicam a ocorrência do rompimento de obstáculo, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo.

A pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada.

A pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V)

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, e estabelecer o regime aberto.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A pena pecuniária deve manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, 107, 155, caput, e §4º, I; CPP, arts. 577 e 593, I; LEP, art. 66, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.665.180/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.513.004/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2015; TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.10.2023; TJDFT, AP nº 0003881-89.2014.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001488-42.2020.8.11.0049 - COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JULIANO DE LIMA DA ROSA

APELADOS(S): JULIANO DE LIMA DA ROSA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JULIANO DE LIMA DA ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJe nº 1001488-42.2020.8.11.0049), que o condenou o apelante por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituídas por uma restritiva de direitos – art. 155,
caput ̧
do CP – (ID 251224705).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMARCA DE VILA RICA sustenta que “
a perícia técnica para se aferir a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto não é imprescindível, se existentes outros elementos de prova, como ocorre no caso dos autos
”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a qualificadora.

Prequestiona “
a matéria legal envolvida na presente demanda, para efeitos de eventual interposição de recurso especial
” (ID 251224709).

JULIANO DE LIMA DA ROSA alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faz jus a regime aberto, em razão da “
pena inferior a 4 (quatro) anos
”; 3) a pena de multa teria sido fixada desproporcionalmente à pena corporal; 4) a substituição da pena restritiva de direitos, “
ao invés de beneficiar o condenado, acaba por agravar sua situação
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa, fixado o regime aberto, afasta a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou diminuído o “
valor estabelecido a título de prestação pecuniária
”.

Prequestiona “
os artigos das Leis Federais e normas Constitucionais e convencionais mencionadas de forma expressa ou implícita neste recurso
” (ID 251224717)

JULIANO DE LIMA DA ROSA e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA COMARCA DE VILA RICA
pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (IDs
254768695
e
251224719
).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – Recurso Defensivo – Pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Impertinência – Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas – Depoimentos coerentes – Redimensionamento da pena de multa – Pertinência – A pena pecuniária deve observar o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e ser proporcional à pena privativa de liberdade, quando imposta cumulativamente – Fixação do regime aberto – Viabilidade – Magistrado singular foi omisso na sentença condenatória referente à fixação do regime de cumprimento da pena imposta – Possibilidade de reduzir o valor fixado para a prestação pecuniária, eis que ausente de fundamentação – Recurso Ministerial – Aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo – Viabilidade – Qualificadora devidamente comprovada nos autos – Apesar da inexistência de laudo pericial foi comprovado por outros meios probatórios – Parecer recomenda o conhecimento de ambos os recursos, com provimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – IDs 203565167/ 219517689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 08 de abril de 2019, por volta das 16h00, em uma residência situada no Projeto de Assentamento Reunidas II, as margens da MT-413, em Santa Terezinha/MT, termo judiciário desta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado, agindo com "animus rem sibi habendi", subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel da vítima, Vanderlei da Silva Ribeiro, consistente em algumas peças de roupas, perfumes, ferramentas, 01 (uma) lanterna, 01 (um) celular, aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais) em moedas e 01 (uma) mochila escolar, tudo avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como a gasolina que estava no tanque da motocicleta da vítima.

Depreende-se do caderno policial que, nas circunstancias fáticas supracitadas, o acusado, aproveitando-se da ausência do proprietário do imóvel, ingressou na casa da vítima após quebrar a janela, vindo a subtrair os seguintes objetos: algumas peças de roupas, perfumes, ferramentas, 01 (uma) lanterna, 01 (um) celular, aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais) em moedas e 01 (uma) mochila escolar: Ademais, c denunciado perfurou o tanque da motocicleta da vítima e furtou sua gasolina. [...]

Ante o exposto, denuncio JULIANO DE LIMA DA ROSA [...]como incurso no art. 155, §49, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal”
(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça – fls. 9).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade restou comprovada através dos Boletins de Ocorrência n°. 2019.108348 e n°. 2019.108779, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, Relatório Policial n°. 03/2020, bem como, por meio dos depoimentos exarados na fase policial e judicial.

Por sua vez, a autoria, demonstrou-se incontestável, conforme as provas colhidas durante a instrução. [...]

Nesse ponto, não há o que se falar quanto à nulidade sustentada pela defesa quanto ao reconhecimento fotográfico, vez que este foi corroborado por outros meios de prova, como prova testemunhal e o fato de ter sido encontradas chaves e ferramentas da vítima, em posse do acusado. Restando então, válida para embasar a condenação.

Quanto às declarações do acusado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, esse foi genérico em negar todos os fatos que lhe foram perguntados, dizendo ainda que estaria na região para trabalhar em uma carvoaria e que não possuía conhecimento sobre os fatos descritos pela autoridade. Outrora, em juízo, o acusado relatou que à época estava na região em busca de trabalho, pois teve conhecimento que a região possuía vagas para trabalhar como “chapa”, descarregando mercadorias/materiais, em questão, citou calcário. Após, reservou-se ao seu direito constitucional de se manter em silêncio. Restando suas breves versões totalmente isolada nos autos.

1. Da qualificadora do rompimento de obstáculo

A exordial acusatória narra que o crime foi cometido em sua forma qualificada, todavia, a incidência da qualificadora não restou demonstrada nos autos.

No caso em exame, narra a vítima ter chegado em casa e se deparado com uma janela quebrada e o tanque de sua moto furado, e após detida verificação no imóvel, verificou a ausência de alguns bens que lhe pertencia, os quais foram encontrados, posteriormente, em posse de Juliano. No tocante à qualificadora, não há nos autos qualquer registro de exame pericial que ateste que o rompimento se deu na com a prática delitiva ou se a janela já estava quebrada no momento do crime, de forma que se torna induvidosa a admissão da qualificadora, ao caso concreto. Ademais, verifico não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, sendo a prova testemunhal (única) insuficiente para suprimento da necessidade de efetivação. [...]

Conforme os fundamentos e circunstâncias expostos alhures, embasado no entendimento do E. TJMT e STJ e verificada a ausência de provas claras, certas e indiscutíveis para alicerçar a atribuição da qualificadora, persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dessa forma, afasto a qualificadora descrita no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o acusado Juliano de Lima da Rosa, devidamente qualificada nos autos, como incurso na pena do crime descrito no art. 155, “caput”, do Código Penal. [...]

2. Da dosimetria da pena do crime de furto simples:

O delito previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal possui pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado foi condenado.

Em relação aos antecedentes criminais, embora Juliano responda a outro processo criminal, não devem ser atribuídos a ele maus antecedentes, sendo que não há certidão de transito em julgado, uma vez que se trata de violação do principio constitucional da presunção de inocência, estampado no art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal.

Ademais, não há informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do sentenciado; o motivo da prática do delito já é punido pela própria tipicidade do delito; as circunstâncias não desgarram da normalidade; as consequências do delito não transcenderam o resultado típico; o comportamento da vítima, esta não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Assim sendo, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 30 dias-multa.

Atinente ao caso concreto, na segunda fase, não verifico a incidência de agravantes ou atenuantes da pena, de forma que mantenho em 01 ano de reclusão e 30 diasmulta a pena intermediária.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não causas de aumento ou diminuição da pena, a qual fixo definitiva em 01 ano de reclusão e 30 dias-multa. [...]

Atinente ao caso e com fulcro no art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade na pena de pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de pecuniário no montante de 04 salários mínimos à Associação Beneficente Comunitária de Vila Rica (projeto para construção da casa de acolhimento institucional cantinho feliz), a ser cumprida diante do Juízo da Execução Penal.”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 251224705).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 24), Termo de Entrega (fls. 25) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vanderlei da Silva Ribeiro, vítima (fls. 21), Divina Carlos de Sousa, testemunha (fls. 26), Raimundo Florento de Araujo, testemunha (fls. 33), Sandro da Silva Cruz, policial militar (fls. 34), Celino Francisco de Paula Júnior, policial militar (fls. 35), e procedeu-se o interrogatório de JULIANO DE LIMA DA ROSA, apelante (fls. 37).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima e a testemunha Divina Carlos de Sousa, os agentes policiais e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 251224670).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 8.4.2019, por volta das 16h00,
JULIANO DE LIMA DA ROSA [apelante] invadiu a residência situada no Projeto de Assentamento Reunidas II, em Santa Terezinha/MT, e subtraiu roupas, perfumes, ferramentas, uma lanterna, um celular, marca “Samsung”, uma mochila, bem como gasolina que estava no “
tanque da motocicleta
”, de propriedade de Vanderlei da Silva Ribeiro [vítima], consoante suas declarações em ambas as fases de persecução penal (fls. 21/ ID 251224670).

A testemunha Divina Carlos de Sousa [vizinha da vítima] declarou, nas duas fases, que, na data dos fatos, o apelante se dirigiu a sua residência “
pedindo água [...] que estava com o pneu da moto furado
” e, momentos depois, a vítima a alertou sobre o furto.

Na Delegacia de Polícia de Santa Terezinha, ela descreveu as características físicas do apelante, quais sejam: “
corpo forte, cabeludo, camiseta verde, com tatuagens nos brações e pernas, cor morena claro
” (fls. 29), e o reconheceu como “
a pessoa que cometeu o furto
” (Termo de Reconhecimento de Pessoa – fls. 29), ao passo que, em Juízo, confirmou essa identificação sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (ID 251224670).

No mesmo dia dos fatos [8.4.2019], o apelante foi preso em posse de parte dos objetos subtraídos [um alicate e chaves], reconhecidos pela vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto – fls. 24).

Frise-se que o reconhecimento de pessoa,
“presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, [...] quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC 598.886/SC, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma – 18.12.2020).

Em suma, as declarações coerentes da vítima, nas duas fases de persecução penal, o reconhecimento de pessoa pela testemunha presencial, confirmado em sede judicial, e a apreensão do de objetos furtados em posse do apelante, somados, afiguram-se idôneos para comprovar a autoria do fruto.

Com efeito, a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023).

Assim sendo, responsabilização penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

Em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, o juiz da causa a afastou por entender que “
não há nos autos qualquer registro de exame pericial que ateste que o rompimento se deu na com a prática delitiva ou se a janela já estava quebrada no momento do crime, de forma que se torna induvidosa a admissão da qualificadora, ao caso concreto
” (ID 251224705).

Extraem-se dos depoimentos da vítima que o apelante teria “
quebrado sua janela
” (fls. 21; Relatório de Mídias – ID
251224670).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
se

exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a não realização do laudo direto”
(AgRg no AREsp nº 2.665.180/MG, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 10.9.2024; AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Min.: Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 7.10.2015).

No caso, não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou outros documentos/provas que indicam a ocorrência do rompimento de obstáculo, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.8.2020).

Ademais, inexiste apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido e/ou que a vítima tenha reparado os danos, a não demonstrar a impossibilidade de realização de exame no local.

Na essência, não foi comprovado o rompimento de obstáculo pelo apelante.

Em situação semelhante, decidiu o e. TJDFT:

“Na ausência de outros elementos de prova que demonstrem o rompimento de obstáculo, salvo o depoimento isolado da vítima, impõe-se a exclusão da mencionada qualificadora.”
(AP nº 0003881-89.2014.8.07.0012 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 3ª Turma Criminal – 21.2.2019)

Sendo assim, impõe-se manter o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por sua vez, o Juízo singular fixou a pena corporal do apelante em 1 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo-legal, porém aplicou a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa.

Ocorre que a “
pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Sopesada a simetria com a pena corporal no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão -, redimensiona-se a pena pecuniária para o patamar mínimo, isto é, 10 (dez) dias-multa.

No tocante ao regime, verifica-se que o juiz da causa “
deixou de fixar o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em desfavor do apelante
”, como bem observado pela i. PGJ (Almir Tadeu de Arruda Guimaraes, procurador de Justiça – ID 256494162).

Nesse quadro, considerada a pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Em seu turno, a pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente “
no pagamento de pecuniário no montante de 04 salários mínimos à associação beneficente
” (ID 251224705).

O c. STJ possui posição firmada no sentido de que “
a escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo sentenciante, no exercício de sua discricionariedade, não configurando direito subjetivo do réu optar entre as modalidades de substituição
” (HC 824835/SC, Rel.ª: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma – 26.11.2024).

De toda sorte, eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(AP 1002885-50.2020.8.11.0013, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.11.2023).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações:

1) Recurso defensivo
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, em regime aberto.

2) Recurso ministerial
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025